Tribunal: TJSP
Processo: 1008490-35.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de unidade condominial na planta – Rescisão por desistência do comprador – Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes, decretando-se a rescisão do contrato e condenando-se as corrés a devolverem ao autor 80% dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, atualizados pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de unidade condominial na planta – Rescisão por desistência do comprador – Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes, decretando-se a rescisão do contrato e condenando-se as corrés a devolverem ao autor 80% dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, atualizados pela tabela prática do TJSP e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação - Insurgência das corrés versando sobre percentual de retenção, retenção de taxa de corretagem e termo inicial de juros de mora – Insurgência do autor versando sobre sucumbência e valor dos honorários sucumbenciais.
RETENÇÃO - Pleito de aplicação do percentual previsto contratualmente – Descabimento - Valores que importariam em excessiva desvantagem ao consumidor, parte hipossuficiente da demanda, e enriquecimento ilícito da vendedora - Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra razoável e compatível com a análise do caso e se coaduna ao parâmetro do a. STJ - Percentual mantido.
JUROS DE MORA – Compromissárias vendedoras que não deram causa à resolução, operada por desistência do compromissário comprador - Inexistência de mora antes da exigibilidade da obrigação - Exegese do art. 396 do Código Civil - Incidência a partir do trânsito em julgado - Precedentes do c. STJ e deste Tribunal.
RETENÇÃO INTEGRAL DA TAXA DE CORRETAGEM – Cabimento – Existência de cláusula contratual expressa prevendo a contratação desse serviço – Ausência de cobrança abusiva – Aplicação da tese afixada pelo c. STJ (Tema 938 - REsp 1599511/SP).
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência parcial bem definida, conforme art. 86, do CPC – Honorários devidos pelo autor ao patrono das corrés fixados com base no valor em que sucumbiu, que, por sua vez, representa o proveito econômico obtido pela parte adversa.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.